Tribunal: TJDFT
Processo: 0723444-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723444-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Embargadas: Banco do Brasil S/A Fundação Habitacional do Exército Daniela dos Reis Alves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67933634) interpostos pela sociedade empresária Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda contra o acordão (Id. 67388984) que negou provimento ao recurso de embargos de declaração anteriormente manejado pela ora recorrente. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator